Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo1 pela autora – Rosana Cristovão de Melo, apenas foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Pan S.A. e pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.2, não tendo sido certificada a ausência de contrarrazões originárias da litisconsorte Brasil Cred Promotora Ltda., ora apelada, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela ré Brasil Cred Promotora Ltda., se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação – ID 59711641 (fls. 470/487). 2 - Contrarrazões do Banco BNP – ID 59711645 (fls. 491/503); Contrarrazões do Banco Pan – ID 59711648 (fls. 506/522).